Tribunal: TJMT
Processo: 1060041-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PASSAGEIRA CONVIDADA A DESEMBARCAR. MOTIVOS DE SAÚDE. REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Não há dúvidas de que a recorrida foi convidada a se retirar da aeronave enquanto aguardava a decolagem no Aeroporto Internacional de Auckland (AKL). As narrativas das partes divergem quanto ao motivo desta conduta. Enquanto a recorrida afirma que apenas pretendia tomar a medicação controlada, a recorrente sustenta que a passageira não passava bem e que necessitava ser atendida por equipe médica.
3. Apesar do sustentado, a empresa aérea não logrou êxito em comprovar que a recorrida não estaria em condições de prosseguir viagem, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.
4. A falha na prestação do serviço está evidenciada, pois apesar de estar em boas condições de saúde, a reclamante foi convidada a desembarcar do avião, sob a acusação de colocar em risco a segurança dos demais passageiros, apenas porque optou por tomar a sua medicação no primeiro trecho da viagem. Ademais, apesar de atestado pelo médico do aeroporto que poderia embarcar e viajar, o comandante da aeronave não permitiu o seu embarque, sendo reacomodada para um voo apenas no dia seguinte (23/05/2023), ocasionando um atraso no total de 03 (três) dias para chegar ao seu destino.
5. Esta situação excede o mero aborrecimento, pois não há dúvidas de que a consumidora foi exposta a uma situação vexatória, sendo retirada da aeronave injustificadamente.
6. O valor da indenização deve ser fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060041-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA KAMIL FARES - CPF: 021.459.191-39 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024